Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-64.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000428-64.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PERCILIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. COMPENSAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. DETERMINADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRÉQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Percília Ferreira da Silva, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado sem observância das formalidades legais exigidas para a contratação por pessoa analfabeta, condenando o embargante à restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. O embargante alega três omissões: (i) ausência de análise da comprovação de má-fé como pressuposto da repetição em dobro; (ii) ausência de aplicação do marco temporal de modulação fixado no EAREsp 676.608/RS (30/03/2021) para fins da repetição em dobro; e (iii) ausência de determinação de compensação dos valores disponibilizados pela instituição financeira em favor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto: (i) à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro do indébito; (ii) à aplicação da modulação de efeitos do Tema 929/STJ; e (iii) à compensação dos valores disponibilizados em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de questões já fundamentadamente enfrentadas pelo órgão julgador.

2. Quanto à alegada omissão sobre a comprovação de má-fé como pressuposto da repetição em dobro, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, invocando o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS) e consignando que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, superado o entendimento anterior que exigia a comprovação de má-fé.

3. Quanto à modulação de efeitos, não há omissão a sanar. O acórdão embargado verificou expressamente que o contrato objeto da lide teve data de inclusão em 03/08/2021, com a primeira parcela sendo descontada em agosto de 2021, ambos os marcos temporais posteriores à data de 30/03/2021 fixada para a modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 676.608/RS. Assim, a nova orientação jurisprudencial aplica-se integralmente ao caso, não havendo que se falar em afastamento da condenação em dobro por força da modulação.

4. Quanto à alegada omissão sobre a compensação dos valores disponibilizados em favor da consumidora, também não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado expressamente determinou que “
a anulação do contrato impõe, ainda, o retorno das partes ao estado anterior, o que torna necessária a compensação do valor principal do empréstimo disponibilizado à Autora, a fim de evitar o enriquecimento sem causa
”. A pretensão de fixar valores específicos de compensação e respectivos parâmetros de atualização na própria fase de conhecimento constitui inovação recursal não suscitada na apelação e, de qualquer modo, é matéria a ser definida na fase de liquidação de sentença.

5. Os presentes embargos, a pretexto de apontar omissões, veiculam inequivocamente inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito do acórdão embargado, o que não é cabido pela via dos aclarativos.

6. Reconhecem-se, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, os dispositivos e temas suscitados pelo embargante: art. 42, parágrafo único, do CDC; arts. 182, 186, 368 e 884 do Código Civil; Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que expressamente aplica o Tema 929/STJ, afastando a exigência de má-fé para a repetição em dobro do indébito, quando as cobranças são realizadas após 30/03/2021.

2. A determinação de compensação do valor principal do empréstimo constante do acórdão embargado afasta a alegada omissão, cabendo a apuração dos valores à fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 42, parágrafo único, do CDC; arts. 169, 182, 368 e 884 do Código Civil; art. 595 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS; EAREsp 676.608/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000428-64.2023.8.05.0181
, em que figuram como embargante BANCO PAN S.A. e como embargada PERCÍLIA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora